Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE A EXECUÇÃO. RECONHECIDA. ADQUIRENTE DO BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MENOR DO QUE O PREVISTO NA LEI. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICADO.
1.Hipótese em que o agravante alega cerceamento de defesa por ter sido intimado nos termos do art. 792, parágrafo 4o, porém, com prazo menor do que o ali previsto.
2. É possível observar que houve a intimação dos adquirentes para que se manifestassem sobre a alegação de fraude no prazo de 10 dias e que, em seguida à certificação do prazo, foi exarada a decisão que reconheceu a fraude à execução.
3.Trata-se a intimação de um ato formal cujo procedimento deve ser realizado de acordo com as previsões legais. Na hipótese está configurado o cerceamento de defesa, eis que, ao se intimar os adquirentes para que se manifestassem, previamente à declaração de fraude à execução, lhes foi concedido prazo inferior ao legalmente estabelecido, o que configura error in procedendo
4. Havendo um prazo legal para que determinado ato seja cumprindo, não pode o magistrado estipular um prazo menor do que aquele que a lei prevê.
5. Agravo conhecido. Reconhecido o cerceamento de defesa.
6. Dado provimento ao agravo de instrumento.